Tribunal: STF
Processo: ARE 1343211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - MULTA CIVIL - Fortes indícios de prática de ato de improbidade administrativa que justificam a indisponibilidade de bens da agravada em montante suficiente à satisfação de eventual condenação - 'Periculum in mora' presumido - Inteligência do art. 37, § 4º, da CF e do art. 7º da Lei nº 8.429/92 – Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara - Valor da multa civil que deverá ser excluído da indisponibilidade de bens, sob pena de afronta ao devido processo legal e à presunção de inocência - Inteligência do art. 5º, LIV e LVII, da CF - Precedentes desta C. Câmara - Valor de bem imóvel que é suficiente à garantia da indisponibilidade de bens da agravante - Bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD que se mostra desnecessário - Inteligência do art. 805 do CPC - Decisão reformada - Recurso parcialmente provido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII; 37, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente